Tribunal: STJ
Processo: 1500048-95.2024.8.26.0242
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021027 - SP (2025/0307255-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO DOS SANTOS MENDONCA
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - DEFENSORA DATIVA - SP136867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEGUIDA DE RECURSO ESPECIAL
CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NOBRE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica
decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último
diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da
(EDcl no AgInt no
relator
unirrecorribilidade recursal"
AREsp n. 1.832.666/GO,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe de
.
31/3/2022)
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c476c35-6562-4f0a-8bdc-33ff9ba86125

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021027 - SP (2025/0307255-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO DOS SANTOS MENDONCA
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - DEFENSORA DATIVA - SP136867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEGUIDA DE RECURSO ESPECIAL
CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NOBRE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica
decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último
diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da
(EDcl no AgInt no
relator
unirrecorribilidade recursal"
AREsp n. 1.832.666/GO,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe de
.
31/3/2022)
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO DOS SANTOS
MENDONCA contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior (e-STJ fl.

335), que não conheceu do recurso especial manejado em oposição a acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que negou provimento ao apelo
defensivo, mantendo sua condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência
doméstica.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 342/349).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52062539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:27
Código de Controle do Documento: 4c6f3ee6-8d76-4cc9-8042-4b73f17dcc73

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise do recurso de RODRIGO DOS SANTOS MENDONCA,
verifica-se que, contra uma mesma decisão, a parte recorrente apresentou embargos de
declaração, e, posteriormente, recurso especial.
Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, no caso, do
recurso especial, tendo em vista a preclusão consumativa, bem como o princípio da
unicidade recursal. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.832.666/GO,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
e EDcl no
31/3/2022;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje de
REsp n. 1.905.229/PR,
22/3/2022.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:27
Código de Controle do Documento: 4c6f3ee6-8d76-4cc9-8042-4b73f17dcc73

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0307255-3
AREsp 3.021.027 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000052120248260611 15000489520248260242
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO DOS SANTOS MENDONCA
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - DEFENSORA DATIVA - SP136867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO DOS SANTOS MENDONCA
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - DEFENSORA DATIVA - SP136867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449494605122818@
2025/0307255-3 - AREsp 3021027 Petição : 2025/0099133-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:30:39
Código de Controle do Documento: 4D2DBB9D-379A-474A-800D-82751308831A